Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVANIA LOURDES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 594.709.921-72 (APELADO), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por correntista vítima de golpe telefônico seguido de movimentações bancárias fraudulentas em sua conta corrente e cartão de crédito, com subtração de valores que totalizaram R$ 79.515,61. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve ser responsabilizado pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros, ainda que com o uso de senha pessoal da cliente; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, salvo prova robusta em sentido contrário.

4. O uso de senha pessoal nas transações não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando não adotados mecanismos eficazes para detecção e bloqueio de operações atípicas e incompatíveis com o perfil da correntista.

5. As movimentações bancárias impugnadas — transferências e pagamentos de valores elevados em curto intervalo de tempo — configuraram transações anômalas que destoavam completamente do histórico da autora, devendo ter sido barradas ou condicionadas a autenticação reforçada.

6. O banco não demonstrou ter adotado medidas de segurança adequadas para evitar o acesso indevido aos dados pessoais da consumidora, infringindo o dever de segurança previsto na LGPD (Lei no 13.709/2018), arts. 42 e 46.

7. A falha na prestação do serviço bancário resultou em prejuízos financeiros diretos à cliente e grave angústia emocional, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica do abalo psicológico.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, observando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

9. É correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (21/05/2024), nos termos da Súmula no 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, ainda que cometidas por terceiros, quando não demonstra ter adotado medidas adequadas de segurança. 2. A realização de operações atípicas e vultosas, sem autenticação reforçada, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (in re ipsa), não exigindo comprovação específica do abalo sofrido. 4. O início da incidência dos juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 17, 373, II, e 85, § 11; LGPD, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJMT, Apelação Cível 1002086-75.2023.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 29.08.2024; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.10.2022, DJe 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela Urgência
manejada por
EDVANIA LOURDES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA
, que
julgou procedente a demanda
, declarando inexistência dos débitos e condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 26.900,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais (
vide
ID. 198334135).

Por suas razões recursais de ID. 200480294, o Banco Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois os fatos apurados decorreram exclusivamente da ação de terceiros golpistas.

No mérito, em síntese, alega:
i)
inexistência de nexo causal
;

ii)
culpa exclusiva da vítima;
iii)
fato de terceiro como excludente de responsabilidade;
iv)
regularidade das transações realizadas com uso de senha pessoal;
v)
inexistência de falha na prestação de serviços;
vi)
ausência/redução de danos materiais e de danos morais indenizáveis;
vii)
impossibilidade de aplicar juros desde o evento danoso; e
viii)
impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, julgando-se
improcedente a ação indenizatória
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 201261834, pugnando pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 20480296).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante BANCO DO BRASIL S/A suscita sua ilegitimidade passiva,

pois os fatos narrados decorreram exclusivamente da ação de terceiros golpistas, configurando fortuito externo.

Afirma que não houve falha na prestação de serviços e que a autora foi vítima de estelionato por terceiros, não havendo participação ou culpa da instituição bancária.

Razão, contudo,
não lhe assiste.

Isto porque, a pretensão se funda na alegada falha de serviço do próprio banco, e não em sua participação no golpe.

Com o objetivo de se avaliar a responsabilidade do demandado é necessário apurar se há relação jurídica material com o demandante, pois,
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
, nos termos do artigo 17 do CPC.

Na presente demanda, verifica-se que os valores repassados via transferência bancária e uso de crédito por terceiros são oriundos de ação fraudulenta praticada por intermédio do sistema disponibilizado pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Logo, à luz da teoria da asserção, não há que se falar em ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. no momento, já que a análise acerca da responsabilidade civil é questão de mérito.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

N
a origem,
EDVANIA LOURDES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA
propôs
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela Urgência

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, sustentando ter sido vítima de golpe que resultou na subtração fraudulenta de R$ 26.900,00 de sua conta bancária mediante transferência bancária e de R$52.615,61 do seu cartão de crédito.

A parte autora narra que, sendo cliente do banco réu, recebeu uma ligação em 21/05/2024, originada de número que identificava o banco, solicitando confirmação de uma compra não reconhecida. Após negar a transação, foi orientada pelo suposto funcionário a alterar sua senha no caixa eletrônico, e, diante de falhas, a continuar o atendimento via vídeo chamada no
WhatsApp
com um perfil contendo a logo do banco.

Nessa ocasião, foi instruída a enviar um código recebido por SMS, sendo informada de que a transação suspeita seria cancelada. No entanto, a autora posteriormente recebeu notificação de transferência bancária não autorizada no valor de R$ 44.900,00.

Após dirigir-se à agência do banco, contestou essa movimentação e outros lançamentos no montante de R$ 52.615,61, solicitando ressarcimento. O banco estornou apenas R$ 18.000,00, sem justificar a negativa dos demais valores.

Diante disso, ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão dos débitos e pleito de declaração de inexistência da dívida, bem como indenização por danos materiais de R$ 26.900,00, danos morais de R$ 50.000,00, custas e honorários.

Em sua defesa, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou, em preliminar, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e impugnou o valor da causa. No mérito, apontou culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro excludente de responsabilidade e inexistência de comprovação efetiva de dano material e moral, alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal da correntista, após esta ter sido contatada por fraudadores.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos
:

“
(...)ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega a parte Requerida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob argumento não possui qualquer gerência sobre transações bancárias de qualquer natureza realizadas pela parte Autora, porém, sem razão no argumento.

Neste caminho, convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo, vez que nas relações consumeristas é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência.

Isso porque, embora não tenha participado diretamente nas transações bancária efetuada debatida é solidariamente responsável pelo suposto defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legalidade de tais transações.

(...)A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte Requerente, não havendo que falar em sua ilegitimidade passiva.

Logo, REJEITO a preliminar suscitada.

FALTA INTERESSE DE AGIR

A parte Requerida suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora para ingressar com a presente demanda, deveria a mesma ter demonstrado na via administrativa o binômio necessidade-utilidade, o que não o fez, preferindo ajuizar a presente demanda com inequívoco intuito de enriquecer ilicitamente, porém, não prospera o argumento.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

(...)Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias: utilidade, necessidade e adequação.

Haverá utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; haverá necessidade sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição; e, por fim, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica da requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar a parte demandante o proveito que espera alcançar.

Nesta toada, REJEITO a preliminar levantada.

IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA.

Alega a parte Requerida impugnação ao valor da causa, ante o valor excessivo atribuído. Sem razão no argumento.

O valor da causa está devidamente ajustado a realidade da demanda e a natureza do pedido, inexistindo excessividade no valor pedido quando reflete o proveito econômico pretendido pela parte Autora.

Ademais, o valor atribuído à causa não repercute no deslinde do feito, visto, pois já encontra-se sedimentado na jurisprudência dos tribunais pátrios de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, de modo que inviável aferir com precisão o proveito almejado quando do ajuizamento da ação, tornando-se, pois, admissível que permaneça aquele inicialmente atribuído a causa pela parte Autora.

Sendo assim, reputo atendidas as disposições do artigo 291 do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar levantada, eis que, o valor da causa foi arbitrado de acordo com a pretensão econômica da parte Requerente.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

(...) Nesse viés, não se pode de fato negar que, na linha do §3o do art. 14 do CDC, há hipóteses em que essa responsabilidade objetiva será excluída. Porém, na hipótese do inciso II do mencionado dispositivo, o banco fornecedor somente se eximirá dessa responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima no caso de o evento danoso ter se dado por culpa “exclusiva” dessa.

Se, de algum modo, a instituição financeira não tomou todas as cautelas a seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão dessa excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso em tela, a parte Requerente contesta as movimentações bancárias de transferências e pagamentos realizados via cartão na data de 21/05/2024, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço.

Registra que assim que tomou conhecimento de que havia sido vítima de golpe, tomou as medidas cabíveis, tendo, nesse sentido, contatado o banco Réu para a impugnação da operação, bem como para requerer o seu cancelamento, apresentando Boletim de Ocorrência.

Afirma que cabia ao banco Requerido averiguar em seus canais de segurança se de fato a movimentação bancária impugnada foi realmente solicitada e autorizada pelo titular da conta bancária, o que não ocorreu, o qual, depois de ter recebido uma ligação do número do banco Réu, apenas cumpriu as orientações que lhe foram dadas pelo interlocutor.

A parte Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que as transações questionadas foram realizadas e concluídas mediante validação de senha pessoal, intransferível, assim como, não foi realizada pelo banco Réu, sendo a parte Autora vítima de golpe perpetrada por terceiro, não podendo o mesmo ser responsabilizado pelas operações bancárias questionadas.

Neste caminho, apesar da parte Requerida atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão e concluiu que é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Ademais, a possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, logo, o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

No caso dos autos, várias foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nenhuma providência ou alerta foi feito pelo banco Réu, mesmo que as operações destoem do que comumente o consumidor faz no seu dia-a-dia, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

A falha do banco na identificação de transações anômalas, ausência de autenticação robusta e liberação imediata de valores a terceiros, sem qualquer barreira de verificação adicional, configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilização do banco Réu não decorre apenas da movimentação conta bancária irregular, mas da ineficiência do seu sistema de prevenção a fraudes, o que enseja não só a declaração de inexigibilidade dos débitos e transação questionada, como também a restituição dos valores subtraídos impugnados e a compensação por danos morais.

(...)Nesta trilha, não raras vezes, para o correntista fazer operações que suplantam muitas vezes os seus vencimentos, a instituição financeira costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor. De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade, pelo que se verifica do caso em tela, tal cautela não foi observada, conforme se infere extratos bancários conta corrente/poupança e fatura do cartão de crédito da parte Autora (Id. 158891072 e Id. 158891073).

(...)A responsabilidade da parte Ré decorre da falha dos serviços prestados, consistente na inobservância das operações atípicas realizadas na conta corrente da parte Autora, ao serem subtraídos valores da conta corrente/poupança, pagamentos valores vultosos atípicos via cartão crédito sem averiguação do consentimento do titular da conta bancária.

(...)Nesse diapasão, como dito acima, a relação jurídica sub examine é regida pela Lei no 8.078/90, por se tratar de relação consumerista à vista dos conceitos operacionais contidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a parte Autora vitimada possui relação contratual com a instituição financeira Ré, firmada no momento da abertura de conta bancária. Ora, não há como negar que, diante da vulnerabilidade da segurança de instituições bancárias (segurança essa onerosamente prometida aos clientes), frágil o suficiente para viabilizar fraudes, as instituições financeiras deixam de cumprir com a obrigação de segurança que lhes recaem.

A obrigação de indenizar observada no tema em tela é aquela decorrente de convenção preestabelecida e pactuada em contrato, portanto, o fundamento legal acima destacado ajusta-se perfeitamente à situações de fraudes.

De fato, espera-se que instituições financeiras do porte do Réu tenham o cuidado necessário para garantir a segurança das operações financeiras efetuadas, em face do risco que é inerente à sua atividade, de modo que deveria ter verificado a autenticidade das transações e movimentações, a fim de confirmar a veracidade das operações.

(...)Oportuno destacar, mais uma vez, que não se cuida de caso excepcional e capaz de afastar a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, como admitido em alguns precedentes daquele próprio tribunal.

Não houve qualquer indício de que o consumidor tenha fornecido o cartão ou a senha para sucesso das operações bancárias impugnadas. Ao contrário, cuidava-se de hipótese típica de falha no sistema sem participação do Requerente.

Destarte, se conclui que a parte Autora foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros, por falha dos sistemas de segurança do banco Réu ou, como quer crer o mesmo em sua defesa, por culpa de terceiro.

Considerando os fatos narrados, bem como as provas juntadas aos autos, não há como reconhecer que as transações bancárias impugnadas foram pela parte Autora realizadas. Assim, é evidente ter sido vítima de fraudadores, que conseguiram violar o sistema de segurança do banco Réu e realizar operações transferências e pagamentos fraudulentos, diretamente da conta corrente da parte Autora.

Soma-se ao fato que o destinatário do crédito era desconhecido, ou seja, não era cadastrado nos contatos da parte Autora, bem como que as operações realizadas se encontravam fora do perfil do correntista, ora Requerente.

Dessa forma, deveria a parte Ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, reconheceu a parte Ré que as operações em questão decorreram provenientes de fraude terceiros, vez que procedeu com estorno parcial de valor transferido (Id. 158891072).

Sendo assim, a alegação autoral merece a procedência, eis que forçoso o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira Ré em relação ao evento danoso.

Estabelecida à questão da responsabilidade, restando incontroversa a mesma sob o prisma material, passo à análise dos danos.

Entendo cabível a restituição dos valores subtraídos indevidamente da conta bancária pelo Réu mediante fraude.

Quanto ao dano moral, à jurisprudência tem se consolidado que estes casos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o impacto financeiro, a angústia, o desgaste psicológico e a ofensa à dignidade da pessoa idosa justificam a fixação de indenização, em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Reforço que considerando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte, mas de um notório dano à personalidade da parte Autora, pois a partir da conduta da instituição financeira, que não atuou com as cautelas necessárias, em virtude da movimentação fraudulenta conta bancária.

Ademais, tendo o cliente comunicado a fraude potencial posterior ao dia da ocorrência, incumbia ao banco demonstrar que enviou todos os esforços para a devolução/recuperação dos valores pertencentes consumidor Requerente, e auxiliar na descoberta de como exatamente a fraude se desenvolveram e quem dela se beneficiou, assim como, o banco Réu só não deu continuidade a cobrança fraudulenta porque a parte Autora logrou obter a medida de urgência para a sustação dessa cobrança cartão crédito. Todo esse transtorno configura o dano moral indenizável, pelo que a pretensão autoral deverá ser atendida também nesse ponto.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o quantum arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, valor de (R$ 15.000,00) atende satisfatoriamente aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou menosprezar o abalo moral experimentado pela parte Requerente.

Levou-se em consideração que a parte Autora, viu-se obrigada a percorrer um longo caminho para resolver a situação, uma vez que o banco Réu negou o ressarcimento dos valores transferidos e pagamentos via cartão crédito, notoriamente fora do seu perfil.

A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente EDVANIA LOURDES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., para TORNAR definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 159396805), e por consequência, DECLARAR a inexistência dos débitos originados no cartão crédito no valor de (R$ 52.615,61), descrito (Id. 158891073), questionado.

CONDENO a parte Requerida ao ressarcimento/pagamento a titulo de danos materiais no montante somado perfaz valor de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), descrito (Id. 158891072), com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (21/05/2024), devendo ser observada a regra do parágrafo 1o do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA.

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum. (...)”
(id. 198334135)

Contra tal
decisum
insurge-se o Apelante, objetivando sua
reforma integral
.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias e à configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços
.

Pois bem.

De pronto, imperativo consignar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, como atividade de relevante interesse social, encontra-se estruturada sobre pilares jurisprudenciais consolidados que não podem ser ignorados na resolução de controvérsias desta natureza.

O princípio cardeal que rege toda a disciplina da responsabilidade bancária por fraudes é a
responsabilidade objetiva
, expressamente consagrada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tal enunciado, longe de constituir mera orientação jurisprudencial,
expressa o fundamento essencial
da proteção conferida ao consumidor no sistema financeiro nacional, qual seja,
a atribuição do risco da atividade econômica àquele que dela se beneficia.

A seu turno, esse princípio encontra complementação no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece de forma categórica:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Denota-se que a aludida norma consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, incluindo as instituições financeiras, pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços.

Nessa direção, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou o entendimento de que,
para evitar fraudes
,
banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente
:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. (...)9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.”
(STJ. REsp 2.052.228/DF. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/09/2023, DJe: 15/09/2023; g. n.). (g. n.)

Ademais, consolidou-se o entendimento no STJ de que “
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
” (
Ex vi
STJ. REsp 1.995.458/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022; destaquei).

Partindo dessas premissas, a análise dos elementos fáticos constantes dos autos revela situação que configura inequívoca
falha na prestação de serviços bancários
, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Na espécie, extrai-se da documentação acostada aos IDs. 158891072 e 158891073 que as transações questionadas apresentaram características evidenciadoras de fraude e que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira, sendo elas:

a)
transferência bancária de valor expressivo e único (R$ 44.900,00);

b)
na mesma data, um pagamento de título em valor expressivo e único (
R$ 49.998,00
), além de juros e taxas dele decorrentes;

c)
inexistência de transações anteriores semelhantes;

d)
comunicou-se prontamente a fraude ao banco e lavrou boletim de ocorrência.

Nessa ordem de entendimento, vê-se que a
concentração temporal das operações
constitui, em particular, o indicativo inequívoco da anormalidade, dado que ambas as movimentações foram realizadas em
curto intervalo de tempo
, comportamento absolutamente atípico e incompatível com as práticas usuais da correntista que, naturalmente, tenderia a analisar com maior cautela operações

Desse modo, diante da responsabilidade objetiva do banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabia a este a demonstração de que a falha não decorreu de sua prestação de serviço. No entanto, o banco deixou de apresentar provas suficientes para afastar sua responsabilidade, se limitando a alegar ausência de culpa.

Sobre a questão, a jurisprudência é uníssona quanto à imposição de responsabilidade ao banco,
exceto em casos onde há prova clara de culpa exclusiva do consumidor
, o que não restou comprovado no presente caso.

Veja-se:

[...]
Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima quando não comprovado o uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos arts. 8o, 341 e 373, II, do Código de Processo Civil; arts. 6o, VIII, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.
Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco
no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1002086-75.2023.8.11.0021, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 29/08/2024).

[...] Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.
Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.
“Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação” (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1010439-20.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Dje 26/08/2020)

Ora, a apelada foi surpreendida por movimentações bancárias não autorizadas e demonstrou que as operações destoavam significativamente de suas transações bancárias rotineiras. Apesar de ter contestado a transferência bancária logo após a fraude, ter registrado a ocorrência 3 dias depois e solicitado informações e providências à Instituição Bancária, não lhe foi fornecida solução satisfatória, resultando na manutenção das operações fraudulentas, e prejuízos financeiros.

Assim, ponderando os princípios consumeristas e da boa-fé objetiva, observa-se que a apelante, além de não demonstrar que tomou as medidas necessárias à segurança da conta bancária da apelada, não realizou o cancelamento das operações bancárias fraudulentas, tampouco efetuou o estorno adequado dos valores, restituindo apenas R$ 18.000,00, violando os deveres de segurança e transparência.

Sobre a responsabilidade civil por ato ilícito e a obrigação de reparar danos, materiais ou morais, o Código Civil, em seus artigos 186, 187 e 927, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que a circunstância de as transações terem sido realizadas com uso de senha pessoal
não elide a responsabilidade da instituição financeira
, uma vez que a regulamentação do Banco Central impõe o
dever imperativo
de detectar e impedir operações que destoem do perfil do cliente, independentemente da utilização de credenciais válidas.

Além do mais, sublinha-se que a
Súmula n. 479 do STJ
expressamente estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
“fortuito interno”
relativo a fraudes praticadas por terceiros,
não se admitindo a alegação de
fato de terceiro
como excludente quando a fraude decorre de vulnerabilidades do próprio sistema bancário.

Nessa direção, encontra-se consagrada no âmbito do STJ a tese –
firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia (Tema n. 466 do STJ)
–, de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(Ex vi STJ. REsp 1.197.929/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24/8/2011, DJe: 12/9/2011; destaquei).

Naquela oportunidade, o eminente Relator Luis Felipe Salomão destacou que:

“(...)No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.”

Impende registrar, ainda, que
a Lei n. 13.709/2018 (LGPD) introduziu
deveres específicos de segurança
no tratamento de dados pessoais
, estabelecendo em seu art. 46 que:

“Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”.

Outrossim, o art. 42 da LGPD determina que:

“O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.

No caso
sub examine
, o banco Apelante,
na qualidade de controladora dos dados pessoais da correntista
, não logrou demonstrar ter adotado
medidas técnicas e administrativas adequadas
para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, permitindo que terceiros fraudadores utilizassem tais informações para aplicar golpe contra a consumidora.

Por sua vez, quanto aos
danos morais
, a jurisprudência consolidou entendimento de que a
fraude bancária gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Em precedente análogo, este Sodalício já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(TJ/MT. RAC 1000131-88.2022.8.11.0006. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/10/2022, DJe: 25/10/2022).

No presente caso, tendo a Apelada sido
privada subitamente de
praticamente todo o saldo
de sua conta bancária,
evidencia-se o dano extrapatrimonial
que transcende o mero dissabor cotidiano.

Insta salientar que, logo após a fraude, a apelada contestou a transferência bancária no valor de R$ 44.900,00, contudo, a Instituição Bancária demorou cerca de 04 dias para analisar a contestação e, ainda, concluiu por
“desfavorável”
sem apresentar qualquer justificativa.

Nessa perspectiva, compreendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em
R$ 15.000,00
mostra-se adequado e proporcional, considerando a
gravidade da falha bancária
, a
condição de hipervulnerabilidade
da vítima e o
caráter pedagógico
da condenação, observando os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
tradicionalmente adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, eis que por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025